Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-93.2018.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000553-93.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (APELANTE), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MARCELO REBERTE DE MARQUE - CPF: 260.264.858-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÕES PROLONGADAS - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO –
VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL AO ATO LESIVO
- RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO.

1. A empresa proporcionou um serviço de qualidade significativamente inferior aos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando clara violação às normativas administrativas, legais e constitucionais, sendo evidente que a conduta da concessionária ocasionou prejuízos aos consumidores durante o período em análise, acarretando em consequências adversas à coletividade, refletindo em problemas no fornecimento de serviços essenciais, tais como em hospitais, unidades policiais, telecomunicações, entre outros.

2. O descaso da concessionária de serviço público que pratica ato abusivo consistente na interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, essencial à população, em virtude de precária qualidade da prestação do serviço público, enseja a responsabilização pelo dano moral coletivo.

3. A indenização a título de dano moral coletivo, deve ser arbitrada em consonância aos critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
, bem como com à finalidade de inibição à reiteração da prática da conduta ilícita.

No presente caso, constata-se que o quantum estabelecido pelo Juízo de Origem necessita ser reduzido, sendo ajustado para
a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que o valor anterior (R$ 150.000,00) contraria os critérios anteriormente mencionados
.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Reformada em Parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Danos Coletivos ao Consumidor identificado pela numeração única: 0000553-93.2018.8.11.0047, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ora Apelante, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor dos consumidores de Jauru (Id: 156877401).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 156877406), que não é justo a condenação por reparação de danos aos consumidores e dano moral coletivo, condenação por indenização por supostas interrupções no fornecimento de energia elétrica, ser responsabilizada por defeitos no fornecimento de energia elétrica e pagamento de indenização em razão de constatação técnica realizada pelo MP/MT.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id; 156877410), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 187689153).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Danos Coletivos ao Consumidor movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A recorrente afirma serem injustas as condenações (reparação de danos e dano moral coletivo), fundadas nas interrupções do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Conforme disposto nos artigos 21, XI e 175, parágrafo único, I, da Constituição Federal, e nos artigos 6º, 7º e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é imperativo que o
fornecimento seja realizado de maneira apropriada
,
eficiente
,
segura
e
contínua
.

Tais disposições são reforçadas pelo conteúdo do artigo 140 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, de forma atualizada e consolidada.

Em espeque, deve ser considerada lícita à interrupção do serviço de energia elétrica, quando se constata
deficiência técnica
ou de
segurança na unidade consumidora
, que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

“
Art. 140 - A distribuidora é responsável
, além das obrigações que precedem o início do fornecimento,
pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores
, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço
, observado o disposto no Capítulo XIV,
a sua interrupção:

I –

em situação emergencial
, assim caracterizada a
deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior
; ou

II – após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade.”

Há de se ponderar, que de acordo com o Procedimento de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), módulo 01 da ANEEL, se considera uma interrupção de longa duração aquela que é igual ou superior a 03 (três) minutos,
in verbis
:

“2.249 Interrupção de longa duração: Toda interrupção do sistema elétrico com duração maior ou igual a 3 (três) minutos.”

No presente caso, não há dúvidas quanto a ocorrência de diversas interrupções longas no fornecimento de energia elétrica, com o agravante da demora para o seu restabelecimento, em consonância ao inquérito civil juntado ao processo sob o Id: 156877386 – páginas 16 a 314.

Neste interim, além das diversas declarações de populares, destaca-se que a prefeitura também informou que
“(...) Em todos os setores termos equipamentos elétricos conectados e programas de trabalho que necessitam conexão ininterruptas para funcionamento e com as quedas de energia temos que reiniciar os equipamentos várias vezes chegando ao ponto de ter que parar de trabalhar para não danificar os equipamentos. Inclusive essas constantes quedas têm feito o município investir em noobreaks para manter os equipamentos em funcionamento integral, o que não estava previsto no orçamento municipal. (...)”
.

(Id: 156877386 – páginas 92).

Dessa maneira, uma vez comprovado que a empresa proporcionou um serviço de qualidade significativamente inferior aos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando clara violação às normativas administrativas, legais e constitucionais, sendo evidente que a conduta da concessionária ocasionou prejuízos aos consumidores durante o período em análise (2012 a 2016), acarretando em consequências adversas à coletividade, refletindo em problemas no fornecimento de serviços essenciais, tais como em hospitais, unidades policiais, telecomunicações, entre outros.

Concordo integralmente com a perspicácia do Juízo de Origem, reconhecendo a obrigação de proteger os consumidores em detrimento da prestação de serviço pela parte Apelante à coletividade, destacando a primazia do princípio da continuidade do serviço.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. [...]. INCIDÊNCIA DO CDC. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. MULTA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. [...] 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no caso em que a empresa é fornecedora e desenvolve atividade de comercialização de serviço de energia elétrica, ofertando este serviço, além de ter firmado contrato de adesão com milhões de consumidores no Estado de Goiás, destinatários finais, situação que se enquadra nos arts. 2º e 3º, do código consumerista [...]. 9. O descaso da concessionária de serviço público que pratica ato abusivo consistente na interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, essencial à população, em virtude de precária qualidade da prestação do serviço público, enseja a responsabilização pelo dano moral coletivo. 10. A reparação a título de dano moral deve cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina, devendo ser mantido o valor fixado se não mostrar exacerbada. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 04895662720118090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que tem razão em parte a Apelante, isso porque, o valor deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, esse é o entendimento já pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RUÍDOS E EMISSÕES DE SONS SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – CONFIGURADOS – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO –
MONTANTE MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conjunto probatório apresentando inúmeras reclamações de moradores do local, bem como descumprimento de posturas municipais e permanência na conduta irregular após a interdição do local pela Municipalidade. 2. A emissão de ruídos sonoros excessivos, capazes de perturbar o sossego e o descanso, enseja reparação dos danos morais coletivos.
3. A indenização a título de dano moral coletivo, arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, bem como, em cumprimento à finalidade de inibição à reiteração na prática da conduta ilícita, não comporta retificação. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 00043554120178110013 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DOS FATOS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO. 1. Aplicado o disposto no artigo 21, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, não teria transcorrido o prazo de cinco (5) anos para propositura da ação coletiva, visto que o termo inicial é a data do conhecimento dos fatos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este que se deu na instauração do procedimento preparatório. 2. A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. 3. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano. 4.
Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
” (N.U 1014407-07.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Desse modo, entendo pela minoração do valor fixado a título de dano moral coletivo, para que passe a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, no sentido de reformar a sentença, tão somente
para reduzir o valor fixado a título de dano moral coletivo a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023